Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA (ART. 44, I, DO CP). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 01 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto, suspensa a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo mínimo de (02) dois anos.

2. A defesa requer a absolvição da acusada sob o argumento de insuficiência probatória e atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

3. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e o desprovimento do apelo, por entender estar comprovado nos autos a materialidade e autoria (ID 52846318).

4. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 699/2021 - 17aDP (ID 52010821), Ocorrência no 2.116/2021-1 - 17aDP (ID 52010822), arquivos de áudio (ID 52010823, 52010824 e 52010825) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento da vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual revela-se seguro e coeso e confirma os fatos narrados na denúncia.

5. Durante a instrução, a vítima confirmou as declarações prestada na fase inquisitorial, ao afirmar que a acusada ameaçou e xingou a depoente, após ela não entregar as contas de água e luz do lote em que residiam. Nos áudios juntados aos autos, a acusada falava que “quebro sua cara aqui, tu tá errada vadia”; “se eu te pegar, eu vou para a cadeia, mas vou rindo”; “eu vou quebrar a sua cara todinha”; “vou quebrar os ossos que tu tem, porque você não tem cara”; “cadeia ficou para ser humano e não para bicho, quando eu sair, te pego de novo e te quebro no pau”; “eu me conheço, seu eu te pegar só vai dar merda”, conforme bem delimitado na sentença recorrida.

6. Ademais, a apelante, em seu interrogatório em juízo, declarou que não se recorda plenamente dos fatos, mas confirmou que tinha problemas com a vítima sobre as contas de água e luz do imóvel, e que “se havia dito algo, falou em momento de raiva” (ID 52011489 e 52011490).

7. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido. Basta que incuta fundado temor à vítima. (HC 80626 / BA; Rel.: Min. NELSON JOBIM Publicado em 13/02/2001).

8. Não é exigido ânimo tranquilo e refletido por parte do agente para configuração do crime de ameaça, ou seja, configura-se o delito mesmo quando o mal injusto e grave é proferido em um momento de raiva, no calor da discussão. Precedente: Acórdão 1253588, 00044264120188070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Não há dúvidas, portanto, de que a apelante, voluntária e intencionalmente, proferiu ameaças contra a vítima, causando-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no Art. 147 do Código Penal.

10. Nos termos do art. 44, inciso I, do CP, é inviável a substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos quando o crime se consuma com grave ameaça à pessoa, como o caso em análise.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.